Tribunal: STF
Processo: RE 1490197
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível a rediscussão, em fase recursal, de matéria já alcançada pela coisa julgada, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. 2. Trata-se de controvérsia acerca de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com vigência a partir de 19.6.2020, a qual aumentou o teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. A novel legislação, além de alterar o art. 1º da Lei 3.624/2005, que trata do teto para expedição de RPV, acresceu o § 3º ao aludido artigo, que menciona as dotações para requisições de pequeno valor, as quais devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF. 4. A despeito da declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Distrital n. 6.618/2020, em atenção à alegação formulada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não houve repercussão no valor do crédito executado, apenas em sua forma de pagamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido” (eDOC 8 – ID: a5f62c73, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 5º, caput; 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”; 100, §3º; e 165, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o débito deve ser pago por meio de requisição de pequeno valor, e não precatório, tendo em vista a existência da nova Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto do RPV.



    Argumenta-se que a Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, tenha entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual (eDOC 21 – ID: 63250bf2, p. 10).



    Além disso, aduz-se que a competência para legislar sobre o teto das RPVs não é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Afirma-se que, não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório (eDOC 21 – ID: 63250bf2, p. 16).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.326 da repercussão geral (eDOC 63 – ID: daffff05), o Tribunal de origem entendeu que as normas que estabelecem novos limites para expedição de RPVs possuem natureza híbrida, não se aplicando retroativamente a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência (eDOC 66 – ID: 70b923a4, p. 35).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a minha compreensão é de que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no ponto específico que toca à regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do RE 729.107/DF, Tema 792 da repercussão geral. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729.107/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)  



    De fato, a controvérsia do Tema 792 da repercussão geral consiste na aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 às execuções em curso, tendo o Supremo Tribunal assentado a tese sobre a natureza híbrida (material e processual) das leis que tratam sobre o sistema de execução pela sistemática de precatórios, do que se extraiu a limitação do seu alcance no tempo ao trânsito em julgado do título exequendo, não influenciando nas execuções posteriormente movidas. 



    Ressalto, ainda, que, na minha compreensão, naquele precedente, não se restringiu o entendimento adotado aos casos em que houvesse diminuição do teto para requisição de pequeno valor, sendo as premissas definidas no precedente aplicáveis tanto no caso de aumento quanto de diminuição. 



    Observo, no entanto, que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte consolidou-se no sentido da inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, Tema 792 da repercussão geral, quando se tratar aumento do limite para expedição de RPV. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE 1466225 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.04.2024 – grifo nosso)  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 55307 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.102.022 – grifo nosso)  



    Assinalo que o mesmo entendimento foi adotado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE 1.452.089-AgR/DF, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou, em um primeiro momento, que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, sendo a iniciativa para legislar sobre tal tema de competência privativamente ao Chefe do Poder Executivo, de maneira a afastar a aplicação do novo teto de RPV por inconstitucionalidade formal. Eis um trecho da decisão impugnada:  



    “Acrescente-se que a Lei Distrital 6.618/2020, com vigência a partir de 19.6.2020, além de alterar o art. 1º da Lei 3.624/2005, que trata do teto para expedição de RPV, acresceu o § 3º ao aludido artigo, que menciona as dotações para requisições de pequeno valor, as quais devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF. 



    O colendo Conselho Especial deste egrégio Tribunal já se manifestou sobre situação análoga, na oportunidade do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, firmando o entendimento no sentido de que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”.



    No caso dos autos, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha reconhecido a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, em atenção a alegação formulada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não houve repercussão no valor do credito executado, apenas em sua forma de pagamento. 



    Restou observado, em consequência, o previsto no art. 1º, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005, segundo o qual o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta e 10 (dez) salários mínimos.” (eDOC 8 – ID: 59d4564a, p. 5)  



    Em juízo de retratação, após a determinação de retorno dos autos por esta Corte constitucional para a aplicação do tema 1.326 da repercussão geral, o Tribunal de origem alterou seu entendimento quanto a inconstitucionalidade da norma, de maneira a reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, mas manteve a inaplicabilidade do novo teto de 20 salários mínimos, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão exequenda a irretroatividade da norma modificativa, ante sua natureza híbrida de norma processual e material. Eis um trecho da decisão proferida em juízo de retratação:  



    “Conforme relatado, cuida-se de reexame do acordão proferido nos autos do Agravo de Instrumento de id 196079190, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, por determinação do Desembargador Presidente (id 65879245 - Pág. 1/3), para reapreciação da matéria pelo órgão julgador, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1496204 (Tema 1326). 



    Em síntese, o agravante defende que a norma que elevou o teto para a expedição de RPV para 20 (vinte) salários mínimos tem aplicação imediata ao caso dos autos, tendo em vista a natureza processual da matéria. 



    A controvérsia recursal consiste em definir se a Lei Distrital nº 6.618/2020, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, e que elevou o teto para expedição de RPV, aplica-se a créditos oriundos de títulos transitados em julgado antes de sua vigência. 



    Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.491.414, interposto contra acórdão do Conselho Especial desta Corte Distrital, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020.



    (...)



    Não se olvida que a supracitada decisão é de observância erga omnes. Contudo, a par da observância obrigatória, é inadequada a sua aplicação imediata às situações jurídicas já constituídas, tal como ocorre no caso em exame.



    (...)



    Não por outra razão, o STF, em recente julgado, fez consignar que “a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital nº 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital nº 6.618, de 2020.” (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2024). grifamos 



    Na espécie, a Lei Distrital nº 6.618/2020 entrou em vigor em 19 de junho 2020. Por sua vez, a ação coletiva, objeto do presente cumprimento individual de sentença, transitou em julgado em 11 de março de 2020, ou seja, três (3) meses antes da vigência da Lei Distrital mencionada. 



    Assim, embora declarada a constitucionalidade da Lei Distrital em apreço, em virtude do seu caráter processual e material, é inviável a sua aplicação retroativa à situação jurídica anteriormente consolidada, considerando o trânsito em julgado do título judicial ora executado e a necessidade de estabilidade do ordenamento jurídico, sob pena de ofensa à segurança jurídica” (eDOC 66 – ID: 70b923a4, p. 37-38)  



    Nesses termos, não obstante minha posição pessoal em sentido contrário, verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao tema.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 8 – ID: a5f62c73) e determinar que outro julgamento seja realizado, de modo a adequá-lo à orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente